Tribunal: TJDFT
Processo: 0747805-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747805-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Emenda à inicial de Ação de Execução - Citação perfectibilizada - Requerimento de inclusão de avalista - Ausência de Risco de Dano - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, também inexiste a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que após a estabilização da lide, não é possível alterar o seu polo passivo. No mesmo sentido são os precedentes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO. I - Após a estabilização subjetiva da lide com a citação da executada, o exequente não pode alterar o polo passivo, art. 329 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1696386, 07034312920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023.) 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE PENHORA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inclusão de avalista no polo passivo da demanda, depois da estabilização subjetiva da relação processual encontra óbice no art. 329, incisos I e II, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1671745, 07352398620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023.) A decisão deve ser mantida, por ora. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator